Tribunal: TJES
Processo: 5023535-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023535-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC.

A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira.

Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal.

Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5023535-93.2023.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelado:

Banco Votorantim S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Banco Votorantim S/A, julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir o valor da multa aplicada de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID
. 14673136
)

Em suas razões, o Município de Vitória
alega basicamente que a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública. Sustenta que na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato. Aduz que a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10 e, acaso mantida a sentença, que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima devendo o recorrido condenado no pagamento de honorários advocatícios. (ID.
14673137
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 14673139).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

No caso, a multa imposta à instituição financeira baseou-se em reclamação formulada por consumidor que alegou sofrer cobranças de rubricas abusivas em contrato bancário
(tarifa de cadastro, serviço de terceiros cobradas e registro de contrato)
, tendo a sentença reconhecido a abusividade delas.

Importante registrar que a Primeira Câmara já assentou o entendimento de que inexiste impedimento legal para atuação do PROCON na análise de eventual abusividade de cobranças em contratos bancários, eis que “
a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o pri
ncípio da inafastabilidade da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional
” (Apelação Cível nº. 5001404-03.2018.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima).

Quanto à tarifa de cadastro, a cobrança se revela legítima desde que não se verifique qualquer abusividade no valor cobrado.

No caso dos autos, o valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) cobrado como tarifa de cadastro em um contrato cujo crédito disponibilizado traduziu o montante de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), denota abusividade bastante ao reconhecimento da ilegalidade, além de não ter a instituição financeira demonstrado que a cobrança foi realizada no início do relacionamento com a consumidora.

Em relação às demais rubricas (serviço de terceiros cobradas e registro de contrato), assim como o magistrado singular entendo que devem ser consideradas ilegais, pois não há nenhuma comprovação de que algum serviço foi efetivamente prestado em contraprestação às cobranças. (REsp 1.578.553/SP, em sede de recursos repetitivos)

No que diz respeito à multa, segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A jurisprudência desta Corte vem utilizando patamares semelhantes em casos envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas. 2. O Procon atuou dentro de seus limites de competência, pois o processo administrativo foi deflagrado em decorrência de reclamação de consumidor que almejava tão somente ter suas faturas emitidas para o seu endereço. 3. A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa. 4. Reprovável a conduta perpetrada pela primeira apelante, não havendo qualquer vantagem excessiva auferida no caso, imperativa a manutenção da multa fixada na r. sentença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 5. A sentença merece reforma tão somente acerca da condenação em honorários, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca. 6. Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da primeira apelante. (TJES, Apelação Cível n. 0004055-98.2015.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.03.2023)

Registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, uma vez que se a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em quase 80% (oitenta por cento), correta a distribuição sucumbencial promovida pelo juízo.

Por fim, quanto aos acréscimos da condenação, como se trata de matéria de ordem pública, tenho que merece reparo parcial a sentença, devendo na hipótese incidir correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da recorrida [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Por tais razões,
nego provimento
ao apelo e, de ofício, reformo parcialmente a sentença
apenas para determinar que ao caso vertente incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.